Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEFICIÊNCIA NÃO CONFIRMADA NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL REALIZADA DE ACORDO COM O EDITAL E A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. No plano da cognição sumária, imanente à tutela provisória, laudos médicos particulares não têm potencial persuasivo para afastar a presunção de legalidade e legitimidade da avaliação biopsicossocial que considerou o candidato inapto para concorrer no concurso público nas vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência.
II. A legislação vigente, com destaque para o artigo 2o da Lei 13.146/2015, o artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, o artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, o artigo 12, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, o artigo 8o, § 4o, da Lei Distrital 4.949/2012, e o artigo 3o da Lei Distrital 6.637/2020, outorga à Administração Pública a aferição da deficiência declarada pelo candidato mediante avaliação biopsicossocial.
III. Sem que se demonstre, mediante provas consistentes, a probabilidade do direito, não se legitima a concessão de tutela de urgência para assegurar que o candidato concorra nas vagas destinadas a portadores de deficiência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.